Tribunal: TJSP
Processo: 2117009-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO AUTÔNOMO DE ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE PIS E DE FGTS - EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS – IRRELEVÂNCIA – A jurisprudência dominante deste Egrégio TJSP interpresta a Lei no 6.858/80 no sentido de que o levantamento de verbas depositadas no PIS e no FGTS, deixadas em vida pelo empregado, podem ser levantadas pelos dependentes da Previdência Social ou sucessores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO AUTÔNOMO DE ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE PIS E DE FGTS - EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS – IRRELEVÂNCIA – A jurisprudência dominante deste Egrégio TJSP interpresta a Lei no 6.858/80 no sentido de que o levantamento de verbas depositadas no PIS e no FGTS, deixadas em vida pelo empregado, podem ser levantadas pelos dependentes da Previdência Social ou sucessores pela lei civil mediante pedido autônomo de alvará, independentemente de inventário, ainda que haja outros bens sujeitos a inventário – Quando o levantamento é feito pelos sucessores, há hipótese de incidência do ITMCD – Comporta reforma a decisão que nestas circunstâncias converte o pedido de alvará em processo de arrolamento - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, com observação.